Tribunal: TJBA
Processo: 8010522-27.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010522-27.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO

AGRAVADO: YASMINA SESTELO DA SILVA

Advogado(s)
:
LAIZE REGINA PASSINHO DO CARMO SILVA, RHAYSSA MUTI EFFREN

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MIOMATOSE UTERINA SINTOMÁTICA. RESCISÃO CONTRATUAL ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. IRRELEVÂNCIA, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, PERANTE A CONSUMIDORA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. ASTREINTES FIXADAS EM PATAMAR MODERADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu, em parte, tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse procedimento cirúrgico indicado à autora para tratamento de miomatose uterina sintomática por via robótica, bem como os medicamentos e insumos correlatos, com fixação de multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência deferida na origem; (ii) saber se a alegada rescisão contratual entre a administradora do plano e a operadora afasta a responsabilidade da agravante perante a consumidora; e (iii) saber se a multa cominatória fixada é excessiva.

III. Razões de decidir
3. A controvérsia deve ser examinada, nesta fase, sob a ótica da tutela de urgência, restringindo-se à verificação da probabilidade do direito e do perigo de dano, sem incursão exauriente no mérito da demanda originária.
4. A probabilidade do direito decorre da documentação médica que evidencia a necessidade do procedimento cirúrgico prescrito, enquanto o perigo de dano se revela no risco de agravamento do quadro clínico da agravada diante da postergação da intervenção.
5. A alegada rescisão contratual entre a administradora QUALICORP e a operadora agravante, ainda que comprovada, não afasta, em juízo de cognição sumária, a responsabilidade perante a consumidora, por se tratar de questão interna da cadeia de fornecimento, insuscetível de prejuízo à continuidade da cobertura assistencial.
6. O entendimento está em consonância com a orientação firmada pelo STJ no Tema 1.082 dos recursos repetitivos, segundo a qual a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário em tratamento médico, mesmo após a rescisão unilateral do plano coletivo, observada a contraprestação devida.
7. Também a jurisprudência dos tribunais estaduais reconhece, em hipóteses análogas, a preservação da cobertura assistencial e a impossibilidade de interrupção do tratamento por rescisão do ajuste coletivo entre integrantes da cadeia contratual.
8. Aplica-se à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, com incidência da proteção à vida, à saúde e à segurança da consumidora, bem como da responsabilidade do fornecedor pelos riscos e defeitos da prestação do serviço.
9. A tese de impossibilidade fática e jurídica de cumprimento da obrigação demanda aprofundamento incompatível com a revogação da medida nesta fase processual.
10. A multa diária fixada em R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se proporcional e adequada à natureza da obrigação, sem prejuízo de posterior revisão pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese
11. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "1. Presentes a probabilidade do direito, evidenciada por indicação médica idônea, e o perigo de dano à saúde da beneficiária, deve ser mantida a tutela de urgência que determina a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico por operadora de plano de saúde. 2. A rescisão contratual entre administradora e operadora, em regra, não é oponível à consumidora em tratamento, quando necessária a preservação da continuidade da cobertura assistencial. 3. A multa cominatória fixada em valor moderado e com limitação máxima não configura excesso."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 536 e 537, § 1º; CDC, arts. 6º, I e VI, e 14; Lei nº 8.078/1990, art. 84, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.846.123/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 22.06.2022, DJe 01.08.2022, Tema 1.082; TJSP, Apelação Cível nº 1086220-38.2024.8.26.0100, [Rel. não indicado no voto], [órgão julgador não indicado no voto], publ. 25.10.2024; TJRJ, Agravo de Instrumento nº 0054489-45.2024.8.19.0000, [Rel. não indicado no voto], [órgão julgador não indicado no voto], publ. 30.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8010522-27.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
e como agravada
YASMINA SESTELO DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator